Tribunal: TJES
Processo: 0004955-05.2016.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004955-05.2016.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAISA ANDRIELLE MACEDO DIAS

APELADO: MARY KAY DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
–
DIALETICIDADE –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA DE PRODUTOS NÃO ENTREGUES – COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓDIGO DE BARRAS DIVERSO DO CÓDIGO DE BARRAS DO BOLETO GERADO PELA VENDEDORA – PAGAMENTO DESTINADO A CONTA BANCÁRIA DIVERSA DA PESSOA JURÍDICA VENDEDORA – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O recurso se presta a impugnar a sentença de improcedência, argumentando especificamente quanto à suposta responsabilidade civil da apelada pela não entrega dos produtos adquiridos no seu site. Preliminar rejeitada;

2.
A apelante, na condição de revendedora, pretendeu adquirir produtos pelo site da apelada. Para que fosse viabilizado o pagamento, foi gerado um boleto. A apelante defende que pagou o referido boleto, mas os produtos não foram entregues, razão pela qual ajuizou a ação indenizatória;

3
.
O Código de Defesa do Consumidor não rege a relação jurídica em análise, pois a apelante adquiriu os produtos na condição de revendedora, ou seja, não seria a destinatária final de tais produtos, afastando-se do conceito legal de consumidora (art. art. 2º,
caput
, do CDC);

4
.
Foi demonstrado que o código de barras do comprovante de pagamento diverge do código de barras do boleto gerado pela apelada. Em outras palavras, o pagamento foi direcionado a uma conta bancária diversa, não se prestando a concretizar a compra dos produtos;

5
.
Em resposta a ofício, o Banco Itaú esclareceu que o valor foi direcionado não à conta bancária da apelada, mas sim à conta de um terceiro;

6
.
Não há conduta ilícita imputável à apelada, que não recebeu o pagamento e, portanto, não era obrigada a enviar os produtos escolhidos pela apelante;

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LAISA ANDRIELLE MACEDO DIAS
contra a sentença proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e danos morais ajuizada pela ora apelante em face da
MARY KAY DO BRASIL LTDA.
, por entender que não houve a prática de conduta ilícita.

Em suas razões recursais, a apelante defende que a sentença deve ser reformada, passando a ser julgado procedente o pedido, pois adquiriu produtos no site da apelada, pagou por eles, mas não recebeu em sua casa. No mais, argumenta que o caso é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, e que a apelada não alegou a ilegitimidade passiva, devendo responder pelo equívoco no pagamento do boleto (fls. 165/173).

A apelada ofertou contrarrazões, alegando preliminarmente a ausência de impugnação específica e, no mérito, pedindo pelo desprovimento do recurso (fls. 176/192).

Por fim, a apelante se manifestou acerca da preliminar (id. 6183394).

É o breve
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004955-05.2016.8.08.0038

APELANTE: LAISA ANDRIELLE MACEDO DIAS

APELADA: MARY KAY DO BRASIL LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR

Dialeticidade recursal

Em suas contrarrazões, a apelada defende que o recurso carece de dialeticidade recursal, por não impugnar especificamente os termos da sentença combatida.

Sem maiores delongas, vejo que o recurso se presta a impugnar a sentença de improcedência, argumentando especificamente quanto à suposta responsabilidade civil da apelada pela não entrega dos produtos adquiridos no seu site.

Com isso,
REJEITO a alegação.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004955-05.2016.8.08.0038

APELANTE: LAISA ANDRIELLE MACEDO DIAS

APELADA: MARY KAY DO BRASIL LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LAISA ANDRIELLE MACEDO DIAS
contra a sentença proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e danos morais ajuizada pela ora apelante em face da
MARY KAY DO BRASIL LTDA.
, por entender que não houve a prática de conduta ilícita.

Em suas razões recursais, a apelante defende que a sentença deve ser reformada, passando a ser julgado procedente o pedido, pois adquiriu produtos no site da apelada, pagou por eles, mas não recebeu em sua casa. No mais, argumenta que o caso é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, e que a apelada não alegou a ilegitimidade passiva, devendo responder pelo equívoco no pagamento do boleto (fls. 165/173).

A apelada ofertou contrarrazões, pedindo pelo desprovimento do recurso (fls. 176/192).

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a apelante, na condição de revendedora, pretendeu adquirir alguns produtos pelo site da apelada. A compra totalizou o valor de R$ 915,99 (novecentos e quinze reais e noventa e nove centavos) e, para que fosse paga, foi gerado um boleto. A apelante defende que pagou o referido boleto, mas os produtos não foram entregues, razão pela qual ajuizou a ação indenizatória.

Assim como concluiu o douto Juízo de origem, o Código de Defesa do Consumidor não rege a relação jurídica em análise, pois a apelante adquiriu os produtos na condição de revendedora, ou seja, não seria a destinatária final de tais produtos, afastando-se do conceito legal de consumidora (art. art. 2º,
caput
, do CDC).

Superado esse ponto, foi demonstrado que o código de barras do comprovante de pagamento juntado pela apelante diverge do código de barras do boleto gerado pela apelada (fl. 133). Em outras palavras, o pagamento foi direcionado a uma conta bancária diversa, não se prestando a concretizar a compra dos produtos.

Como se não bastasse isso, em resposta ao ofício expedido pelo douto Juízo de origem, o Banco Itaú esclareceu que o valor de R$ 915,99 (novecentos e quinze reais e noventa e nove centavos) foi direcionado não à conta bancária da apelada, mas sim à conta de um terceiro denominado “Daniel Maciel da Costa” (fl. 148).

Em suma, não há conduta ilícita imputável à apelada, que não recebeu o pagamento e, portanto, não era obrigada a enviar os produtos escolhidos pela apelante.

Por tudo isso,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença de improcedência.

Em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa. Deverá, contudo, ser observada a suspensão da exigibilidade a que se refere o art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 31/10/2023

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões